Tribunal: STF
Processo: ARE 1327103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS ART. 1.025, 1.030 E 1.062 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916; ART. 51, I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL; ART. 5º, XXXVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; E ART. 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDOS DE INVESTIMENTO. ALTERAÇÃO DA POLÍTICA CAMBIAL. PERDAS SUBSTANCIAIS. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, NEGANDO PROVIMENTO AOS RECURSOS, MANTEVE SENTENÇA QUE ANULOU A TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES, NO QUE TANGE À QUITAÇÃO TOTAL, E CONDENOU OS RÉUS, ORA AUTORES, A RESTITUÍREM AO AUTOR DAQUELA DEMANDA A INTEGRALIDADE DA APLICAÇÃO PELO VALOR DA QUOTA DO DIA 12.01.1999, DEDUZIDAS AS QUANTIAS JÁ RECEBIDAS, TUDO CORRIGIDO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA – ADVOGADOS QUE REPRESENTAVAM O PRIMEIRO RÉU NA DEMANDA ORIGINÁRIA E QUE RECEBERAM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTO AO MÉRITO, NO QUE CONCERNE À INVOCADA VALIDADE DO INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO CELEBRADO, A PRETENSÃO NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA DIVERGENTE. APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO QUE NÃO É HÁBIL A AMPARAR O MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS QUE, TODAVIA, DEVE SER ACOLHIDA. NÃO EXAME EX OFFICIO, QUANDO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IUDICIUM RESCINDENS PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA DESCONSTITUIR O ACÓRDÃO RESCINDENDO TÃO SOMENTE NA PARTE QUE DEIXOU DE ENFRENTAR A REFERIDA MATÉRIA, E, NO IUDICIUM RESCISSORIUM, EM NOVO JULGAMENTO DOS RECURSOS, NEGARLHES PROVIMENTO. EM SEGUIDA, EX OFFICIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA OBJETO DOS ALUDIDOS RECURSOS PARA FIXAR OS JUROS MORATÓRIOS EM 0,5% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, E 1% APÓS A SUA VIGÊNCIA, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente